Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LOCAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMERCIAL. FRUTOS. DESTINAÇÃO À MORADIA DA ENTIDADE FAMILIAR. NÃO DEMONSTRADA. LEI No 8.009/90. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA.
1. Acerca da impenhorabilidade do imóvel familiar, a Lei no 8.009/90 considera bem de família todo aquele imóvel residencial, próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, da supracitada norma legal.
2. O instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar.
3. Embora o recorrente tenha alegado, inicialmente, ali residir com sua esposa e filha, foi somente mediante mandado de verificação que se constatou que o seu filho maior habita sozinho no local, na área dos fundos, considerando que o bem é utilizado, essencialmente, pelo locatário na exploração de atividade comercial.
4. O agravante não demonstrou que se trata de seu único imóvel, que nele estabelece moradia ou que os seus frutos sirvam para arcar com as suas próprias despesas de moradia, para os fins exigidos pelo artigo 5o da Lei no 8.009/1990, razão pela qual a impenhorabilidade, assegurada pela referida norma, ou mesmo pelo entendimento firmado na Súmula de no 486 do STJ, não lhe alcança.
5. Recurso conhecido e improvido.